Tribunal: TJPA
Processo: 0039761-27.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039761-27.2012.8.14.0301

APELANTE: LUIZ CARLOS BEZERRA, BANCO INTERMEDIUM SA

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA, LUIZ CARLOS BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0039761-27.2012.8.14.0301

ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE:
LUIZ CARLOS BEZERRA

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15650

AGRAVADO:
BANCO INTERMEDIUM S
/
A

ADVOGADO:

JOAO ROAS DA SILVA
– OAB/MG 98981-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. TEMA 247/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento às apelações interpostas pelo banco e pelo consumidor, mantendo sentença que declarou abusiva a cláusula que autoriza a cumulação da comissão de permanência com multa e juros em caso de atraso, afastando a mora do devedor desde a distribuição da ação;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da capitalização mensal dos juros e a suposta abusividade da taxa contratada no contrato de financiamento de veículo;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato prevê expressamente a capitalização mensal dos juros, bem como informa de maneira clara os encargos financeiros pactuados, inexistindo violação ao dever de informação;

4. A taxa de juros aplicada ao contrato é inferior à taxa média de mercado para a época da contratação, afastando-se a alegação de abusividade;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

"É válida a capitalização mensal dos juros quando expressamente pactuada no contrato, nos termos do Tema 247 do STJ, e não se configura abusividade na taxa de juros contratual quando esta for inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §2º; Resolução CMN 3.954/2011, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Tema 247, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08.08.2012

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
do Agravo Interno e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por
LUIZ CARLOS BEZERRA
, objetivando a reforma da decisão monocrática (Id. 4429876), prolatada pelo relator que me antecedeu nos autos, Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR,

que negou provimento às Apelações interpostas pelo banco e pelo agravante, mantendo a sentença de primeiro grau que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito ajuizada por
LUIZ CARLOS BEZERRA
em face de
BANCO INTERMEDIUM S
/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade da cláusula que autoriza a cumulação da comissão de permanência com multa e juros em caso de atraso ou vencimento antecipado da dívida e afastou a mora do devedor desde a distribuição do processo.

Nas razões recursais (Id. 4429877), o agravante sustentou que o contrato foi realizado de forma unilateral com cláusulas leoninas em afronta ao princípio da comutatividade dos contratos, sendo necessário restabelecer seu equilíbrio para limitar os juros contratuais de acordo com a taxa média do mercado à época da contratação;
que deve ser considerada abusiva cláusula que prevê ressarcimento de comissão de correspondente bancário sem a especificação do serviço executado em contratos celebrados a partir de 25/02/2011 com a entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011 (art. 17) e no tema 958 do STJ; e que é indevida a cobrança de despesas de tarifa de avaliação do bem e registro do contrato sem a realização dos referidos serviços com a nulidade das tarifas de abertura de crédito (TAC) e emissão de carnê (TEC). Requer a limitação dos juros contratuais de acordo com a taxa média de mercado à época da contratação e o julgamento pela procedência do pedido para declarar a nulidade das tarifas de abertura de crédito e de emissão de carnê e a abusividade da cobrança de serviço de terceiros.

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 4429878), aduzindo, preliminarmente, falta de dialeticidade entre o recurso e a decisão agravada, e, no mérito, que são legais as cobranças de tarifa de serviço de terceiro e de liquidação antecipada, que inexistem cláusulas abusivas ou lesivas no contrato firmado ou cobrança de valores indevidos.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

Preliminar de não conhecimento do Agravo Interno

Compulsando os autos, observo que, apesar de o agravante ter impugnado, no Agravo Interno (Id. 4429877), a cláusula de ressarcimento de comissão de correspondente bancário e a tarifa de avaliação do bem e registro do contrato, tais matérias não foram objeto do recurso de Apelação (Id. 4429871) nem foram apreciadas na decisão monocrática (Id. 4429876), de modo que não devem ser conhecidas no Agravo Interno.

Acolho em parte a prefacial para não conhecer de tais matérias.

Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal à abusividade da cláusula de juros do contrato de financiamento de veículo realizado pela parte autora.

Quanto à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgamento de recurso repetitivo (Tema Repetitivo 247), que é admitida a capitalização dos juros, em periodicidade inferior à anual, pactuada de forma expressa e clara, sendo suficiente a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso, a periodicidade mensal da capitalização encontra-se prevista no item 3.7 do contrato (Id. 4429812, p. 37/39), sendo informado no item 3.5 expressamente o valor principal das 60 parcelas devidas no valor de R$1.775,00 com débito total de R$106.500,00. Não se verifica, portanto, a inobservância do dever de informação, uma vez que tal previsão é suficiente para permitir a cobrança.

Quanto à abusividade da taxa de juros aplicada, constato que a cédula de crédito bancário objeto da lide (Id. 4429866, p. 17/19) foi firmada em 19/09/2011, com taxa de juros de 1,66% ao mês e 21,84% ao ano. Em consulta ao site do Banco Central, constatei que à época da formação do vínculo a taxa média de juros para a modalidade de empréstimo em questão era de 1,44% ao mês.

Conforme a jurisprudência do STJ, há abusividade quando a taxa contratada é superior a 50% (cinquenta por cento) da média praticada no mercado para aquela modalidade de operação. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise.

2.Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

3.A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada.

Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 2386005/SC, Terceira Turma, rel. min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/11/2023).

Desse modo, não se verifica a abusividade da taxa de juros no caso concreto, visto que
a taxa contratada não foi superior a 50% (cinquenta por cento) da média praticada no mercado para a aquisição de veículos automotores.

Isto posto,
CONHEÇO EM PARTE
do Agravo Interno e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2025